Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712708-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PEIXOTO RODRIGUES DE ANDRADE, ADRIANO CEZAR ARAUJO DE ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Adriana Peixoto Rodrigues de Andrade e Adriano Cezar Araujo de Andrade contra a decisão de rejeição à impugnação à penhora no cumprimento de sentença 0714398-78.2020.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos imóveis de matrículas n. 316034 e n. 300985, sob o fundamento de o primeiro de se tratar de bem de família e o segundo não ser mais de propriedade da parte devedora. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação à penhora dos imóveis realizada nos Autos, sob a alegação de que há impenhorabilidade do imóvel de ID 190883761, por tratar-se de bem de família, e de que o imóvel de ID 190883763 fora vendido a terceiros em 2016, consoante petição de ID 188725789. Intimado, a impugnada/exequente requer a rejeição da impugnação, conforme petição de ID 188730731. Decisão que determinou a penhora no ID 123033720. É o sucinto relatório. Decido. Não obstante as alegações do impugnante de que os imóveis penhorados se tratam de bem de família, sendo o único o imóvel de ID 190883761 do executado e de que o imóvel de ID 190883763 fora vendido a terceiros em 2016, nada provou nos Autos; sequer apresentou documentação que corroborasse suas alegações. Não se pode olvidar que, no Direito, alegar e não provar é o mesmo que nada dizer. Portanto, REJEITO a impugnação à penhora dos imóveis. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) teve seu direito de defesa cerceado, sob a fundamentação de que as provas colacionadas (contas de água, luz e “internet”; taxas condominiais) não teriam sido devidamente valoradas, nem teria sido oportunizada a apresentar testemunhas para comprovação de que o imóvel seria bem de família; b) o imóvel é “impenhorável”, pois “serve de moradia permanente de sua entidade familiar”; c) “o outro imóvel encontrado teve seus direitos imobiliários cedidos desde 2016 (id 190883761), não compondo o patrimônio jurídico dos Agravantes, como facilmente se depreende das Declarações de Imposto de Renda afixada aos autos”; d) não é necessária a comprovação de que o imóvel em que reside a família seja o único de sua propriedade; e) “estão com risco de ver leiloado o único imóvel que detêm, que inclusive é a sua moradia, que fora penhorado no Cumprimento de Sentença, ao arrepio da lei”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora dos imóveis. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, dado que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença e, a rigor, não se verificaria hipótese de oitiva de testemunha, dado que a comprovação da impenhorabilidade do imóvel deve ser realizada por meio de prova objetiva (documental) já colacionada ou apresentada juntamente com a peça processual de defesa, a qual se sujeita ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado no âmbito da valoração probatória. Em relação ao mérito, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. É certo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Nessa ordem de ideias, e considerando ser ônus do devedor a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel, tenho por impositiva a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) em 29.4.2022, o e. Juízo de origem deferiu a penhora dos imóveis de matrículas n. 316034 (id 118634869) e n. 300985 (id 118634870) registrados no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (id 123033720); b) em 1o.02.2024, a parte executada apresentou impugnação à penhora, sob a fundamentação de que os imóveis registrados sob a matrícula n. 316034 seria bem de família e o de matrícula 300985 teria sido vendido para terceiro desde 2016; c) a impugnação teria sido recebida por se tratar de questão de “ordem pública”, oportunidade em que teria sido determinada a suspensão do leilão designado para 05.02.2024 (id 185562161); d) a impugnação teria sido indeferida em 26.3.2024, contra essa adveio o presente recurso. Nesse quadro, consoante a certidão do imóvel de matrícula n. 316034 (id 190883761), constata-se que o bem teria sido objeto de várias penhoras judiciais, inclusive algumas ainda estariam vigentes, o que, a princípio, infirma a tese de bem de família. No ponto, a mera alegação de destinação residencial familiar do imóvel carece de documentação comprobatória, dado que o comprovante de pagamento de condomínio não evidencia a moradia no bem, até porque, tratando-se de apartamento em condomínio edilício, as obrigações condominiais são exigíveis, ainda que o imóvel estivesse desocupado (ou alugado). Portanto, são frágeis os elementos de prova para demonstrar, neste momento processual, a destinação de única moradia do referido imóvel. Repise-se ser ônus da parte executada a demonstração de todos os requisitos da impenhorabilidade imobiliária. Nesse quadro fático-processual não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque não há indicativos de que os proprietários residam no local ou que o imóvel tenha sido instituído de forma convencional como bem de família (Código Civil, artigos 1.711 a 1.722). Igualmente, não merece prosperidade a alegação de que o imóvel de matrícula 300985 pertence a terceiro estranho à relação processual, uma vez que a isolada procuração de cessão de direitos produziria efeitos somente entre as partes, dado que a certidão do imóvel aponta os executados como proprietários do imóvel (id 190883763) (Código Civil, art. 1.227). Além disso, não se constata prejuízo processual ao eventual adquirente do bem, uma vez que caso ocorra constrição ou ameaça de constrição sobre o imóvel poderá se valer dos embargos de terceiros (Código de Processo Civil, art. 674 e ss.). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de que a penhora tivesse recaído sobre bem de família ou pertencentes a terceiros de boa-fé. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. A proteção do bem de família não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes. O intuito é proteger a residência da família como um todo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1741055, 07199212920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI No 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DO DEVEDOR (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (CPC, art. 373, II). 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade do devedor, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre ele, se o agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator